Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No:1005211-22.2020
AGRAVANTE: JOÃO BATISTA SOUZA LIMA.
AGRAVADOS: ALEN CESAR DA SILVA e Outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS – INÉRCIA DAS PARTES – PRECLUSÃO – REABERTURA DE PRAZO – DESCABIMENTO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – POSSIBILIDADE – ART. 139, IX, DO CPC –
– LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Incumbe ao Juiz dirigir o processo observando os estritos termos legais, chamando o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais.
Decorrido o lapso temporal sem a insurreição das partes ou de seus advogados, a faculdade de praticar o ato processual (manifestação a respeito do laudo pericial) restou fulminada pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo possível, portanto, a reabertura de prazo pelo Juiz antecessor, sobretudo de ofício.
Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BATISTA SOUZA LIMA, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 2536-28.2001.811.0014, revogou o despacho exarado por Juiz antecessor, de reabertura de prazo para manifestação acerca do Laudo Pericial, homologando-o de plano.
Em síntese, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois o juiz sucessor, quando da análise dos autos no mesmo juízo e grau de jurisdição, não pode revogar a decisão proferida por juíza antecessora, que determinou a intimação do perito judicial para “ manifestar-se sobre o inteiro teor da petição inclusa, bem como sobre o cálculo que a acompanha (fls.338/341) ” (fls. 346).
Ressalta que, ao proferir a mencionada decisão a juíza titular à época, Dra. Patrícia Cristina Moreira, concluiu que o primeiro laudo pericial juntado ao feito era inconclusivo para homologação, razão pela qual determinou a realização de esclarecimentos por parte do perito judicial.
Informa que, o primeiro laudo carecia da robustez e legalidade necessárias à homologação, a juíza Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, sucessora da juíza Dra. Patrícia, determinou às fls. 366 o cumprimento do despacho de fls. 364, que também determinava a intimação do perito conforme decisão de fls. 346.
Alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar a nulidade da decisão de fls. 405, ou, para reformá-la, nos termos acima expostos, a fim de determinar a validade do despacho de fls. 346 em sua inteireza, bem como, para validar todos os atos dele decorrentes, determinando que o juiz a quo analise impugnação apresentada pelo Agravante às fls. 381/394.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, o douto Julgador a quo fundamentou muito bem a decisão atacada, confira-se:
Compulsando os autos, noto que o Sr. Perito apresentou seu primeiro laudo às fls. 311/315, o qual foi juntado aos autos em 15/04/2011, sendo as partes intimadas via DJE para manifestar-se sobre o conteúdo do laudo, conforme fl. 320v, destacando-se que a intimação foi disponibilizada no DJE no 8659/2011.
Porém, somente em 05/03/2012 (fls. 323/324), a parte autora peticionou nos autos, e o fez tão somente para informar o falecimento do requerente ALTINO FERNANDO DA SILVA, oportunidade em que apresentou, também, os sucessores, sem, contudo, nada mencionar sobre o laudo pericial, vindo a impugná-lo apenas em 16/10/2012 (fls. 338/342).
De igual sorte, tem-se que a parte requerida, inobstante devidamente intimada a manifestar-se sobre o Laudo Pericial através do DJE, também quedou-se inerte, conforme se constata de fls. 322.
Contudo, em razão de tais fatos, estabeleceu-se severa contenda processual entre as partes, uma vez que equivocadamente, com base em impugnação intempestiva, determinou-se ao Sr. Perito a expedição de laudo complementar, que gerou novas manifestações tanto pela parte autora, quanto pela parte requerida, as quais conduziram o processo ao atual estado de tumulto.
Ocorre que, como cediço, devem, as partes, praticar os atos processuais tempestivamente, sob pena de não serem conhecidos pelo Juízo, não produzindo qualquer efeito, fato que estranhamente magistrados anteriores não observara, ao conduzir este feito, pois, houvessem agido de maneira procedimentalmente correta, à época, o atual estado de imbróglio neste feito não teria se instalado.
Ante o exposto, considerando-se a absoluta intempestividade da impugnação ao laudo pericial ofertada pela parte autora (fls. 338/342), bem como, ainda, considerando-se que, naquela oportunidade, a parte requerida quedou-se inerte, como certificado à fl. 322, CHAMO O FEITO À ORDEM para REVOGAR PARCIALMENTE o despacho de fl. 346, para ANULAR a determinação contida em seu último parágrafo e REPUTAR INTEMPESTIVA a impugnação de fls. 338/342, e REPUTAR NULOS todos os atos processuais decorrentes, com supedâneo nos fundamentos expostos nesta decisão.
Por fim, não menos importante, HOMOLOGO INTEGRALMENTE o laudo pericial apresentado, porquanto atendidas as formalidades legais.
Como se sabe, incumbe ao Juiz dirigir o processo observando os estritos termos legais, chamando o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais (art. 139, IX do CPC).
No caso presente, decorrido o lapso temporal sem a insurreição de ambas as partes ou de seus advogados, a faculdade de praticar o ato processual (manifestação a respeito do laudo pericial) restou fulminada pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo possível, portanto, a reabertura de prazo feita pelo Juiz antecessor, sobretudo de ofício, e sem qualquer razão extraordinária ou excepcional para tanto.
Destarte, flagrante o erro de procedimento da julgadora antecessora, sendo correto e imperioso o chamamento do feito à ordem, uma vez que o atual julgador, ao constatar a ocorrência da preclusão, apenas recolocou o processo nos “trilhos” e na devida “marcha”.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator